Tribunal: TJDFT
Processo: 0727841-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727841-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Família de Brasília em desfavor do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia. Na origem, trata-se de ação de interdição. A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que declinou da competência para uma das Varas de Família de Brasília, ao argumento de que o interditando encontra-se internado em hospital localizado em Brasília há mais de seis meses, sem previsão de alta hospitalar diante da gravidade da doença que o acomete. De outra sorte, o juízo suscitante da 2a Vara de Família de Brasília sustenta que a internação do interditando não tem o condão de alterar o seu domicílio em Brazlândia, o qual foi confirmado pelo curador provisório. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora